Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. As alegações aventadas em sede de agravo interno e reeditadas nesta sede foram suficientemente enfrentadas. 1.1. Restou claro no acórdão embargado que a comprovação do recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco do recurso, deve se dar no ato de interposição do recurso, nos termos do que definido pelo art. 1.007 do CPC. 1.2. Ademais, bem definido que, na hipótese de não comprovação do pagamento por ocasião da interposição do recurso, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. E, como expresso na decisão, o recolhimento foi feito de forma simples pelo agravante, do que decorreu o reconhecimento de deserção.
2. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos conhecidos e não providos.